Tribunal: TJMT
Processo: 1031470-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031470-11.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO KAMCHEN - CPF: 164.621.570-20 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação para “
converter o contrato entabulado entre as partes para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, cujo quantum deve ser aferido em liquidação de sentença, determinar a restituição de eventual valor remanescente na forma simples até 30/03/2021, após deverá ser em dobro, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data dos descontos (art. 397 do CC)
”.

Em suas razões, a parte embargante aponta contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos materiais sob a alegação de que deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

Contrarrazões no Id. 240230154.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado pois a questão abordada tem caráter de ordem pública.

No caso, a restituição dos valores descontados indevidamente é decorrente de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

Desse modo, merecem ser acolhidos os aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024